Tribunal: TJBA
Processo: 8015544-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015544-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ARIEL KAIQUE ALVES GONDIM Advogado(s): ALEX PARENTE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra do MM Juízo a quo, que, nos autos da ação revisional, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, sendo presumida a veracidade da alegação de insuficiência de recursos pela pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Entretanto, tal presunção é relativa e pode ser afastada caso exista elementos que indiquem a capacidade financeira da parte para suportar as despesas processuais. 4. No caso concreto, o Agravante foi intimado para comprovar sua hipossuficiência, apresentando apenas extratos bancários de movimentação restrita e sem comprovação da atividade laboral alegada. 5. A contratação recente de financiamento de veículo, indica capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado, sobretudo diante do valor financiado e da parcela mensal, bem como a avaliação prévia de crédito exigida pelas instituições financeiras. 6. Inexiste, assim, razões para reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem a capacidade econômica da parte”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 98 e 99, §3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8015544-03.2025.8.05.0000, em que figura como Apelante Ariel Kaique Alves Gondim e Apelada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator